Tribunal: TJMT
Processo: 1003365-96.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003365-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação DE EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO PROVENIENTE DE MULTA DO PROCON - seguro garantia para suspender a exigibilidade do crédito IMPUGNADO - liminar deferida - inclusão dessa espécie no art. 9° da lei N.º 6.830/80 - APLICABILIDADE aos créditos de natureza não tributária - OBSERVÂNCIA DO resp. 1.381.254/PR - PRESENTES os requisitos do art. 300 do cpc.

1. A Lei n.º 6.830/1980 admite o oferecimento de seguro garantia para o fim garantir a execução fiscal (art. 9°) e o Código de Processo Civil o equipara ao dinheiro (art. 835, § 2°), de modo que essa espécie/modalidade tem sido admitida para suspender a exigibilidade do crédito fiscal, que possui natureza não tributária.

2. O Resp 1.381.254/PR julgado pelo Superior Tribunal de Justiça admite
a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributária a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 835, § 2º, do CPC, e art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980
,
uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.

3. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, é de ser deferida a tutela de urgência pleiteada na inicial.

4.

Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente Agravo de Instrumento foi interposto pela
BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta na Execução Fiscal n.º 0003406-06.2015.8.11.0007, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, pela qual foi indeferido o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, por não aceitar a apólice de seguro oferecida como garantia do juízo.

Em suas razões recursais, a financeira Agravante assevera que
“a apólice de seguro n.º 0306920219907750563528000, oferecida pela Agravante nos autos de execução fiscal, possui o condão de garantir a totalidade do crédito exequendo, materializado na CDA n.º 82/2015, compreendido o valor principal, multas, juros de mora, atualização monetária, honorários advocatícios e com acréscimo de 30%, não havendo motivos para que seja recusada pelo Município ou mesmo pelo juízo a quo”.

Ressalta que, por se tratar de multa aplicada nos processos administrativos n.º 0113-001.907-0 e n.º 0113-002.121-7, instaurados pelo PROCON, portanto de natureza não tributária, o seguro garantia que foi ofertado ampara o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, até porque o referido seguro garantia ocupa a primeira posição da ordem de preferência dos bens passíveis de penhora, enquadrando-se no inciso I do art. 11, da LEF, que trata do depósito em dinheiro.

Alegando, ainda, que
“a subsistência da decisão ora agravada, nos moldes como proferida, causará sérios prejuízos à Agravante, consubstanciado na penhora dos valores executados em conta de sua titularidade”
, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do presente recurso, e, ao final, que seja provido o Agravo de Instrumento para a reforma da decisão agravada e aceita a garantia ofertada pela Agravante por meio de apólice de seguro, considerando que trata-se de título que possui o condão de garantir a totalidade do crédito exequendo, materializado na CDA n.º 82/2015 (id. 119569985).

Contrarrazões pelo Município de Alta Floresta (id. 130324182), postulando o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão interlocutória agravada.

Deferido o pedido de tutela antecipada recursal que determinou a suspensão da ação originária, ante a apresentação de seguro garantia no valor que abarca o débito com acréscimo de 30% previsto no artigo 835, §2º do Código de Processo Civil (id.

124658677).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo provimento do Agravo de Instrumento (id. 133101660).

Recurso tempestivo (id. 133071241). Embora ausente a certidão nesse sentido, em consulta o Sistema PJe – 1º Grau, “na aba de expediente do PJe”, consta que a decisão interlocutória foi publicada no Diário Eletrônico do dia 04/02/2022, a ciência do agravante ocorreu em 08/02/2022 e o recurso foi interposto em 25/02/2022, portanto, dentro do prazo legal (04/03/2022).

Recurso preparado (id. 119622973).

Conclusos por redistribuição (id. 157287169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente recurso de Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado na Ação de Execução Fiscal n.º 0003406-06.2015.8.11.0007 em trâmite no Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que visava a apresentação da apólice de seguro oferecida como garantia do juízo para suspender a exigibilidade do crédito constante na Certidão de Dívida Ativa n.º 82/2015.

Importante um breve relato dos fatos:

O Município de Alta Floresta propôs Execução Fiscal em desfavor da
BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, tendo por objeto as Certidões de Dívida Ativa n.º 82/2015 e 83/2015, no valor total de R$ 77.350,00 (setenta e sete mil, trezentos e cinquenta reais). O valor executado decorre das multas aplicadas nos processos administrativos n.º 0113-001.907-0 e n.º 0113-002.121-7, instaurados contra a ora Agravante, a partir das reclamações realizadas pelos consumidores Adilson Antônio de Araújo e Valter dos Santos Oliveira perante o PROCON do Município.

O não pagamento do valor das multas fixadas nos referidos procedimentos administrativos deu ensejo à inscrição dos débitos em dívida ativa do Município Agravado, com a emissão das Certidões de Dívida Ativa e o consequente ajuizamento da presente Execução Fiscal.

A Financeira Agravante opôs Embargos à Execução Fiscal e garantiu o juízo através da apólice de seguro e posteriormente, de forma administrativa, aderiu ao programa de REFIS do Município de Alta Floresta, ora Agravado, e realizou o pagamento da multa aplicada pelo PROCON no processo administrativo n.º 0113-002.121-7, correspondente à CDA n.º 83/2015, sendo extinta apenas parcialmente a Execução Fiscal, uma vez que ainda restou pendente de quitação o valor executado na CDA de n.º 82/2015.

Em razão disso, bem como pelo fato de que o prazo de vigência do seguro garantia oferecido anteriormente nos autos se encontra próximo de seu vencimento, a Agravante ofereceu nova apólice de seguro para a garantia do juízo referente apenas ao valor executado na CDA n.º 82/2015, no que não logrou com a concordância do Município Agravado, ao fundamento de que não foi observada a ordem legal de preferência prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, devendo, portanto, ser realizado o depósito integral em dinheiro para a garantia do juízo. A Fazenda Pública Estadual comunicou, ainda, que
“
o débito remanescente,
conforme informado ao Id. 53590591
, está sendo discutido em ação anulatória e embargos à execução fiscal em que há recursos pendentes de julgamento do TJ/MT, pelo que,
requer o aguardo do julgamento do Tribunal de tais recursos
.”

(id. 65435943 – autos da execução fiscal).

Em seguida, o juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão interlocutória (id 67444648):
“Defiro o requerido ao ID65435943, atenda-se conforme requer, aguarde-se o julgamento do Tribunal dos recursos interportos”.

Contra esta decisão, a Agravante opôs Embargos de Declaração para que fossem sanadas a omissão e obscuridade apontadas com relação ao pedido de aceitação da apólice de seguro oferecida pela instituição financeira como garantia do juízo, que foi acolhido, com a seguinte fundamentação:

“(...)
Compulsando os autos, verifico que houve a alegada omissão ou obscuridade na decisão embargada.

Com efeito, considerando que a parte embargante
ofertou uma apólice de seguro oferecida como garantia do juízo, sendo esta apólice não aceita pela parte exequente, ora embargada,
conforme se vê ao Id. 65435943 a Fazenda Pública do Município de Alta Floresta manifestou nos autos discordando expressamente do seguro garantia apresentado como garantia da execução fiscal.

Assim, como bem manifestou a parte embargada, tendo em vista que a apólice de seguro ofertada em garantia (Id. 64951566) não obedece a ordem prevista no art. 11 da lei de execução fiscal, está não deve ser utilizada como garantia pela executada, ora embargante.
Além disso, nos termos do art. 9º, §4º da Lei n.º 6.830/80 (LEF), somente o depósito em dinheiro faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e os juros de mora, ou seja, sobre o débito executado sob a CDA 82/2015, continua a incidir os encargos legais
.

Portanto, verifico que o bem ofertado não observa a ordem de preferência estampada no artigo 835 do CPC/2015 e artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais,
pelo que deveria a executada ter oferecido depósito em DINHEIRO como forma de garantia da execução
.

Outrossim, a ação anulatória 3412-13.2015.8.11.0007 e os embargos à execução fiscal estão com recursos pendentes de julgamento no TJ/MT, razão pela qual, foi deferida a suspensão do feito até a decisão dos recursos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os Aclaratórios opostos nos termos acima delineados.” (id. 119569990 – pp. 60/61).

É contra essa decisão que foi interposto o presente recurso para que seja aceita a garantia oferecida por meio de apólice de seguro.

Do exame dos autos, concluo que o recurso de agravo de instrumento comporta
provimento
.

No que tange ao
pedido de concessão do efeito suspensivo
, este foi deferido, liminarmente, pelo relator originário, Alexandre Elias Filho, conforme decisão vista no id. 124658677, vejamos:

“(...)

É sabido que, apesar de constar no inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e na Súmula 112 do STJ que apenas deposito integral e em dinheiro suspende o crédito tributário, a Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere a crédito não-tributário, a suspensão de sua exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.

(...)

Destarte, uma vez que a dívida impugnada se refere à multa do PROCON, ou seja, crédito não tributário, os indícios se pairam no sentido de ser possível a suspensão da exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.

Cabe salientar que, nos termos do artigo 835, §2º do Código de Processo Civil, a fiança bancária e o seguro garantia judicial equiparam-se a dinheiro, quando ofertada em valor não inferior ao crédito impugnado, acrescido de 30% (trinta por cento) do valor do crédito impugnado.

(...)

In casu
, o valor da multa arbitrada foi de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e CDA foi inscrita sob o nº. 82/15 no valor de R$ 40.250,00 (quarenta mil reais e duzentos e cinquenta reais). A garantia do juízo oferecida pela parte Agravante se trata de seguro garantia (Apólice de Seguro Garantia – Pottencial Seguradora, n° 0306920219907750563528000), no valor de R$ 138.724,11 (centro e trinta e oito mil, setecentos e vinte e quatro e sete reais e onze centavos), valor este que abarca o acréscimo de 30% previsto no artigo 835, §2º do Código de Processo Civil.

Ademais, verifica-se que o prazo de validade da apólice é razoável, 27/08/2023.

Não se olvida também que a suspensão da exigibilidade do crédito, conforme ponderado pelo C. STJ, é medida precária, podendo ser revista a qualquer tempo, a pedido do postulante interessado, nas hipóteses de insuficiência da garantia oferecida ou de revogação da medida de suspensão da exigibilidade.

Por fim, cumpre destacar que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da suspensão almejada pela agravante. Aliás, não é demais lembrar que tal exame sobre a relevância da argumentação e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação é fundamental para a concessão da medida.

Verifica-se que há, nas alegações da parte, a probabilidade do direito por ela defendido, uma vez que, como exposto, admite-se o seguro garantia oferecido. Além disso, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está demonstrado no caso em tela e milita em favor do executado agravante, uma vez que os atos expropriatórios
podem lhe
causar grave dano e de incerta reparação.

A possibilidade de penhora ou bloqueio nas contas e bens de uma empresa de grande porte, como a agravante, representa grande risco de danos de difícil reparação.

Assim, nesta quadra processual, vislumbra-se que a parte Recorrente atendeu as exigências necessárias para garantia de juízo por meio da apólice de seguro.

Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da ação originária, ante a apresentação de seguro garantia da Pottencial Seguradora, n° (0306920219907750563528000), no valor de R$ 138.724,11 (centro e trinta e oito mil, setecentos e vinte e quatro e sete reais e onze centavos), valor este que abarca o acréscimo de 30% previsto no artigo 835, §2º do Código de Processo Civil, até o julgamento do mérito recursal. Tendo havido o bloqueio de ativos financeiros da empresa, promova-se a sua liberação, eis que garantido o juízo.

(...).”

(g.n.)

Pois bem.

Na hipótese dos autos,
razão assiste à Financeira Agravante
quanto ao argumento de que o seguro garantia pode ser equiparado ao dinheiro para suspender a exigibilidade do crédito tributário. É que a Lei n.º 13.043/2014 alterou a redação do art. 9º da Lei n.º 6.830/80 (LEF), para incluir o seguro garantia como possibilidade de garantia da execução pelo valor da dívida, juros, multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa e o Código de Processo Civil, em seu art. 835, §2°, equiparou o seguro garantia ao dinheiro,
sendo

essa regra aplicável aos créditos de natureza NÃO tributária, como é o caso dos autos (multa decorrente do PROCON Municipal).

Confira-se na Lei de Execução Fiscal n.º 6.830/80:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária
ou seguro garantia
;
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
. (...)”

Art. 835 do Código de Processo Civil (...)

§ 2º
Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e
o seguro garantia
judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
”. (g.n.)

Portanto, apenas ao crédito não-tributário é que o seguro garantia é admitido
, como bem restou evidenciado no julgamento do REsp 1.381.254/PR pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA.

É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151,

INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2º. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9°, § 3°DA LEI 6.830/1980.
RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO
. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF,
não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas

legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia
. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”.
(STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019). (g.n.)

No mais, esse entendimento de aplicabilidade apenas aos créditos não-tributários vem sendo adotado por esta Corte, como se verifica dos julgados infratranscritos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO ANULATÓRIA - CONTRATO DE CONCESSÃO - ATRASO NA ENTREGA DE OBRA - CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO

CRÉDITO - SEGURO-GARANTIA - POSSIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - MODALIDADE EQUIPARADA À PENHORA - ARTIGO 9º, § 3º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.

O artigo 9º, § 3º, da Lei de Execução Fiscal equiparou o seguro-garantia, e a fiança bancária à penhora, sendo possível a suspensão de crédito não tributário por meio das referidas modalidades, além de ser ponto pacífico no Superior Tribunal de Justiça.”

(TJMT, Agravo Regimental n° 1017510-60.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des.
Márcio Vidal
, julgamento: 12/12/2022) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO -
MULTA - PROCON - POSSIBILIDADE - CAUÇÃO IDÔNEA - SEGURO GARANTIA - RECURSO PROVIDO
.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em razão da apresentação de seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito discutido
.”

(TJMT, N.U 1006900-67.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/06/2022, publicado no DJE 21/06/2022) (g.n.)

No Agravo Regimental n.º 1017510-60.2022.8.11.0000, inclusive, merece destaque o voto vista da 2ª Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que restou vencedor, ressaltando a diferença dessas duas naturezas (tributária e não-tributária) e que ora transcrevo, em parte:

“(...) Realizar esta diferenciação é relevante, pois é sabido que nas causas em que se discute a suspensão da exigibilidade de crédito, os dispositivos aplicados são diferentes, já que, por ser relação não-tributária, não se aplica os dispositivos do Código Tributário Nacional.

Esta previsão, inclusive, encontra-se no artigo 39, § 2º, da Lei nº 4.320/64, confira-se:

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

(...)

§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e
Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais
. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [...] [destaquei]

Haja vista esta previsão é certo que o artigo 151 do Código Tributário Nacional não pode ser utilizado para sustentar a suspensão da exigibilidade do crédito.

Não se olvida quanto ao fato de que, na hipótese de ser crédito tributário, o seguro-garantia não possui o condão de suspender sua exigibilidade, apenas possibilita a emissão de certidão positiva com efeito de negativa.

É certo, no entanto, que, por se tratar de crédito não-tributário, o seguro-garantia possui força para suspender a exigibilidade da cobrança, nos termos da jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça
.
(TJMT, Agravo Regimental n° 1017510-60.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des.
Márcio Vidal
, data de julgamento: 12/12/2022).”

Dessarte
,
induvidoso que
o seguro garantia tem força para suspender a exigibilidade da cobrança do crédito tributário, nos termos da jurisprudência pátria.

Além disso, no caso dos auto, como bem ressaltado na decisão concessiva do pedido de tutela antecipada recursal
“(...)
o valor da multa arbitrada foi de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e CDA foi inscrita sob o n.º 82/15 no valor de R$ 40.250,00 (quarenta mil reais e duzentos e cinquenta reais). A garantia do juízo oferecida pela parte Agravante se trata de seguro garantia (Apólice de Seguro Garantia – Pottencial Seguradora, n.º 0306920219907750563528000), no valor de R$ 138.724,11(centro e trinta e oito mil, setecentos e vinte e quatro e sete reais e onze centavos), valor este que abarca o acréscimo de 30% previsto no artigo 835, §2º do Código de Processo Civil.”

Outrossim, impende salientar que, acaso não suspensa a exigibilidade do crédito tributário, a Agravante poderá ter os seus bens expropriados em eventual ação de execução, além de ficar impedida de emitir certidão de regularidade fiscal, bem como de realizar diversas transações comerciais
, de modo que
vislumbra
-se a presença do requisito da probabilidade do direito postulado nas razões recursais, bem como o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessários para o deferimento da tutela pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal e determinou a suspensão da ação originária, ante a apresentação do seguro garantia da Pottencial Seguradora n.º
0306920219907750563528000,
deve ser mantida
e, via de consequência,
revogada a decisão de origem que recusou a referida garantia.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para revogar a decisão agravada, que não aceitou a apólice de seguro oferecida como garantia do juízo pela Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023